Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 53310171, proferida no cumprimento de acórdão de mandado de segurança, em que contende com ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE. Conforme verifica-se na certidão de ID 65071520, o feito foi incluído em pauta para julgamento na 10a Sessão Ordinária Híbrida da 2a Câmara Cível, a ser realizada no dia 04/11/2024, sendo as partes intimadas por expedição eletrônica com ciência do Ato Judicial em 21/10/2024 (IDs 65446255). Em petição de ID 65543870, o patrono de Antônio Manuel Ramos Coêlho de Albuquerque, parte agravada, solicitou o adiamento da sessão de julgamento do presente processo. Alega ser imprescindível sua sustentação oral, tendo em vista o feito discutir diretamente os honorários advocatícios e ser o único advogado do agravado. Afirma ter comparecido à sessão de julgamento previamente marcada para o dia 07/10/2024, tendo solicitado sustentação oral, contudo o processo foi retirado de pauta (ID 64338743). Sustenta que não estará em Brasília/DF na nova data designada para sessão, 04/11/2024, e possui compromissos na cidade destino de sua viagem. Afirma ter comprado as passagens em junho de 2024. Comprovante sobre a passagem aérea (ID 65543873). É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, o peticionante solicitou sustentação oral a ser realizada em 07/10/2024, na 9a Sessão Ordinária Híbrida (ID 64338743), contudo o julgamento do presente processo foi adiado. Novo julgamento foi designado para 10a Sessão Ordinária Híbrida a ser realizada em 04/10/2024 (ID 65071520). Conforme comprovante juntado pelo patrono da parte agravada, as passagens aéreas para referida viagem foram adquiridas em 23/06/2024, antes da inclusão do processo em pauta (65543873). Verifica-se, ainda, ser o peticionante único advogado representante da parte agravada e possuir anseio por realizar sustentação oral. Desta feita, comprovada a impossibilidade de atuação do advogado em sessão marcada e almejando realizar sustentação oral (Art . 937 do CPC; Art. 4o da Portaria GPR 841/21; Art. 109 do Regimento Interno do TJDFT), DEFIRO o pedido para retirar o presente processo da pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Híbrida - 2CCV, do dia 04 de novembro de 2024. Inclua-se o feito na primeira sessão desimpedida. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 24 de outubro de 2024 17:39:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador